Tribunal: TJES
Processo: 0006536-93.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006536-93.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO AUGUSTO

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NO PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO.
INAPLICABILIDADE DA
RESOLUÇÃO N° 4.549/2017.
PAGAMENTO ANTES DO VENCIMENTO DA PRÓXIMA FATURA.
DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO.

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
PELO CREDOR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Não se aplica aos autos a
Resolução n° 4.549/2017,
arts. 1° e 2°, que determinam qu
e
o saldo devedor, não liquidado integralmente até o vencimento, pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente,
após decorrido 30 dias
.
Ultrapassado este prazo
,
somente o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser objeto de financiamento para pagamento parcelado
.

2.
Os
débito
s
do apelado fora
m
pago
s
integralmente antes do vencimento da parcela subsequente
àquela vencida, de modo que
não
havia saldo remanescente no crédito rotativo que ensejasse o financiamento das parcelas da fatura paga em atraso.

3
.
A inscrição no nome do Apelado nos cadastros de inadimplentes se revelou como exercício regular do direito, ante o inadimplemento da fatura, não havendo que se falar em danos morais. Ademais, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida, por si só, não é ensejadora de indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da
P
rimeira
C
âmara
C
ível do
E
grégio
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto,
à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto
da

E. Des. Relatora.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006536-93.2018.8.08.0035

APELANTE
:

BANCO CSF S. A.

APELADO
:
GERALDO AUGUSTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interpost
o
por
BANCO CSF S. A.
contra r. sentença (fls. 142/14
4
), proferid
a
pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/
ES
, que julgou
procedente o pleito autoral,
nos autos da
“
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada”
, movida por
GERALDO AUGUSTO.

Em suas razões recusais (fls.
146/
177
) o apelante
sustentou que o atraso no pagamento da fatura do
s

meses
de julho
e agosto ensejou
o
uso
do crédito rotativo
por período superior a 30 dias
,
bem como

d
a aplicação compulsória e legal do “parcela pronta”
.

A
duziu
a inexistência de
interferência psicológica negativa a
fim
de gerar dano moral indeni
záve
l de modo que requer seja afastada a condenação nesse ponto. S
ubsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório
.

A
pesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

P
ois bem. A
questão posta à apreciação deste órgão julgado
cinge-se
em verificar

a possibilidade de cobrança de valores

a título de
parcelamento automático, referente aos débitos
da
s
fatura
s
de cartão de crédito pagos em atraso
nos meses de julho e agosto de 2017.
Ainda,
necessário analisar se sobre o caso incidem
danos morais indenizáveis,
em razão d
o imbróglio atinente a essa relação contratual.

N
ecessário
contextualizar
que o
apelado,
ora autor, na origem, narra que

pagou
as faturas

dos meses de julho
e
agosto de 2017
em atraso
,
tendo
o apelante
embutido
,
indevidamente,
na fatura
dos meses posteriores,
o parcelamento automático
relativo

ao saldo devedor
.

O
juízo de origem, por sua vez, entendeu pela ilegalidade da cobrança e determinou a restituição dos valores pagos.

No tocante
à
cobrança da denominada “parcela pronta”,
constata-se
que
o débito do mês de julho/
2017

foi
pago em atraso
(fl. 33)
,
e deu ensejo,
n
a fatura do mês de agosto,
à
abert
ur
a
do parcelamento automático
,
tendo a primeira parcela
sido
cobrada n
o mês de s
e
tembro
(fl. 34/35)
.

Sobre o assunto, a
Resolução n° 4.549/2017
estabelece

normas acerca do
financiamento d
o
saldo devedor da fatura do cartão de crédito,
dentre outros financiamentos.

O
s
art
s
. 1°
e 2°
preceitua
m

que o saldo devedor, não liquidado integralmente até o vencimento, pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente,
após decorrido 30 dias
.
Ultrapassado este prazo
,
somente o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser objeto de financiamento para pagamento parcelado
.

Como se vê
da análise d
os documentos anexados aos autos,

não assiste razão
ao apelante
.
Is
s
o porque

o
s
débito
s
do apelado fora
m
pago
s
integralmente
antes
do vencimento da parcela subsequente
àquela vencida,
de modo que não havia saldo remanescente no crédito rotativo que ensejasse o financiamento das parcelas da fatura paga em atraso.

R
essalto que
os débitos
do apelado
ficaram abertos,
tão somente,
21 dias em julho e 4 dias em agosto, conforme o próprio apelante narr
a
nas razões recursais
,
antes, portanto, do vencimento, o que não ensejaria o automático parcelamento.

N
esse sentido,
eis a jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - AUTORA -
PAGAMENTO COM ATRASO - RÉU - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA - RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - AFASTAMENTO - QUITAÇÃO PRETÉRITA DA TOTALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA SEGUINTE
- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DIREITO APENAS AO LANÇAMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DA MORA NA FATURA POSTERIOR - RESPEITO À BOA-FÉ OBJETIVA. AUTORA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERA DESAVENÇA COMERCIAL - ATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECIPROCIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO RÉU - ARBITRAMENTO EM R$ 700,00 - AUTORA - PEDIDO - MAJORAÇÃO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - INADMISSIBILIDADE - QUANTIA ATRIBUÍDA À DEMANDA - COMPOSIÇÃO - DANO MORAL - NÃO ACOLHIMENTO - ELEVAÇÃO POR EQUIDADE - CABIMENTO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ART. 8º DO CPC. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009160-42.2022.8.26.0590; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 08/08/2023; Data de Registro: 08/08/2023)

[...]
Parcelamento automático. Impossibilidade. Descumprimento da previsão normativa. Resolução 4.549/17 do BACEN. Quitação do saldo devedor residual antes do vencimento da fatura subsequente.
Ausência de comprovação de que o financiamento compulsório constituiu em condição mais vantajosa. Ressarcimento em dobro devido. Boa-fé não verificada. Descumprimento de normativa aplicável. Dano moral não configurado. Mero dissabor do cotidiano. Redistribuição do ônus de sucumbência. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0012366-93.2021.8.16.0170; Toledo; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto; Julg. 21/10/2022; DJPR 08/11/2022)

Dito isso, entendo que a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Quanto aos
danos morais,
verifica-se
que as faturas dos meses de agosto a novembro foram pagas com atraso
(fls. 33/37)
,
ao passo que não há provas de adimplemento das contas com vencimento em
dezembro e janeiro
(fls. 38/39)
. Por isso, o apelante inseriu o nome do apelado no cadastro de restrição ao crédito.

Destaca-se, ainda,
que
a inscrição no nome do Apelado
Serasa Experian foi inc
l
uíd
a
em 15/01/2018, devido ao débito datado de 11/12/2017 (fl. 28),
no qual não há demonstração de adimplemento.
Portanto
, não há que se falar em cobrança indevid
a
.

Assim
, demonstrada a dívida inadimplida que deu causa à inscrição do nome d
o
apela
do nos cadastros de proteção ao crédito
,
nota
-se
a constituição de mero
exercício regular do direito
do credor, em consonância aos arts. 188, I do Código Civil.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...]
2. Mérito - Comprovada a existência das dívidas e que estas não foram paga, a inscrição do nome da autora apelante nos órgãos de proteção trata-se de mero exercício de direito do credor. 3. O exercício regular do direito afasta o ato ilícito e, pois, o dever de indenizar. Inteligência do art. 188, I, do CC. Não há ato ilícito quando a cobrança levado a efeito pelo fornecedor de produtos e serviços é relativa ao inadimplemento do próprio consumidor, que deixa de pagar a prestação devida no prazo estipulado. 4. A juntada de faturas e telas do sistema interno informatizado da parte ré em conjunto com as demais provas dos autos, serve de prova para demonstrar a relação contratual. Quando o réu efetivamente demonstra que a parte autora utilizou seus serviços, tornando-se patente a existência do negócio jurídico cujo inadimplemento consubstanciou a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, verifica-se que a negativação deu-se em exercício regular de um direito, afastando-se o pleito de indenização por danos morais. 5. Trazendo parte ré, aos autos, comprovação da contratação e da existência das dívidas, caberia à parte autora infirmá-la, por meio de provas, o que não se estabeleceu.
[...]
(TJES; AC 0001459-49.2017.8.08.0032; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 21/06/2022; DJES 21/11/2022).

Outrossim,
acerca de eventual cobrança indevida atinente ao parcelamento automático,
n
ão
restou evidenciado
nos autos motivos que demonstrem,
in concreto,
qualquer afetação substancial na esfera extrapatrimonial do
r
ecorrente
.
N
ão se pode, apenas
com alegações genéricas deferir o pleito,
sob pena de banalização do instituto.

Não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a cobrança indevida, por si só, é insuficiente para gerar danos morais, pois se trata de ilícito contratual, sem qualquer ofensa aos direitos da personalidade (AgRg no Ag no REsp nº 703.495/RS).

Portanto
,
demonstrado
o exercício regular do direito
quanto
a inscrição do nome do apelado no cadastro de inadimplentes, bem como a existência de
apenas um

infortúnio que
não se mostra
apto
a ensejar danos morais,
entendo
pelo reconhecimento de inexistência de danos morais no caso em análise.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de
afastar a condenação ao pagamento de danos morais
.

Ante o provimento do recurso, necessária a redistribuição da sucumbência.

Diante da sucumbência recíproca,
considerando que cada parte restou vencedora e vencida, o que reputo que foram proporcionalmente iguais
para este fim
, ambas devem ser condenadas ao pagamento de custas, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, à proporção de 50%
(cinquenta por cento)
. Na mesma proporção condeno
as partes
em honorários, que fixo em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado
d
a causa, conforme art. 85, §2°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 12/09/2023